Tribunal: TJPA
Processo: 0838624-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838624-59.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIVALDO MASSAU QUEIROZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. OMISSÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CDC. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marivaldo Nassau Queiroz contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedentes os embargos à execução apresentados pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, extinguindo a execução de título extrajudicial no valor de R$ 109.166,13, relativo a contrato de seguro de vida. O recorrente, beneficiário da apólice de seguro de vida da falecida Ivanir Flexa da Silva, buscava receber indenização securitária de R$ 100.000,00, acrescida de correção. A seguradora alegou falsificação de assinatura e omissão de doenças preexistentes pela segurada, o que foi acolhido na sentença de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica e os demais elementos de prova são suficientes para comprovar a falsificação da assinatura da segurada; (ii) estabelecer se a omissão de doenças preexistentes pela segurada justifica a negativa de pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves aponta indícios de divergência nas assinaturas, sugerindo possível falsificação, ainda que de forma não conclusiva.

Laudo pericial particular juntado pela seguradora confirma a falsidade da assinatura, reforçando a alegação de fraude no contrato de seguro.

A segurada omitiu informações sobre doenças preexistentes graves no momento da contratação do seguro, o que caracteriza infração às condições contratuais e justifica a recusa da indenização.

Embora o inquérito policial tenha sido arquivado por falta de provas conclusivas, os indícios de falsificação e a omissão de doenças preexistentes são suficientes para afastar o direito do recorrente à indenização, conforme decisão de primeiro grau.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao caso, mas não exime o beneficiário de comprovar a autenticidade do contrato em face dos indícios de fraude e da omissão de informações essenciais à cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Indícios de falsificação de assinatura e omissão de doenças preexistentes são motivos suficientes para a negativa de indenização securitária.

Em contratos de seguro de vida regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova pode ser aplicável, mas o consumidor não está dispensado de comprovar a regularidade do contrato diante de indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.149931-4/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Marivaldo Nassau Queiroz
, inconformado com a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou
procedentes
os embargos à execução apresentados pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, extinguindo a execução de título extrajudicial no valor de R$ 109.166,13, relativa a contrato de seguro de vida.

A execução foi movida por Marivaldo Nassau Queiroz, na qualidade de beneficiário da apólice nº 10.1391.155917, após o falecimento da segurada Ivanir Flexa da Silva. O exequente buscava receber o valor da indenização securitária de R$ 100.000,00, acrescida de correção, totalizando o valor da execução.

A seguradora Porto Seguro apresentou embargos à execução, alegando que a apólice teria sido contratada com base em informações fraudulentas, sendo a assinatura da segurada falsificada, e que a segurada teria omitido doenças preexistentes ao firmar o contrato. A seguradora argumentou que, por essas razões, não seria devida a indenização securitária.

A sentença de primeiro grau acolheu os embargos, afirmando haver fortes indícios de falsificação da assinatura da segurada e a comprovação de que ela possuía doenças crônicas preexistentes não declaradas na contratação do seguro.

Em suas razões de apelação, o recorrente argumenta que: (i) A sentença fundamentou-se em laudo pericial inconclusivo, que não demonstrou com certeza a falsificação da assinatura; (ii) O inquérito policial instaurado para apurar a possível fraude foi arquivado por falta de provas; (iii) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) deveria ser aplicado ao caso, impondo à seguradora o ônus de comprovar a fraude; (iv) A negativa de pagamento da indenização viola os princípios consumeristas e não há provas conclusivas de que o contrato de seguro foi celebrado de forma fraudulenta.

Por outro lado, nas contrarrazões, a recorrida, Porto Seguro, defende a manutenção da sentença, sustentando que: (i) A perícia apontou indícios claros de que a assinatura da segurada na apólice foi falsificada; (ii) Há evidências de que a segurada omitiu informações sobre doenças preexistentes graves, o que justificaria a negativa do pagamento; (iii) A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A presente controvérsia trata da apelação contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pela seguradora Porto Seguro, afastando a obrigação de pagar indenização securitária pleiteada pelo recorrente, beneficiário do seguro de vida contratado por sua companheira, a falecida Ivanir Flexa da Silva. A seguradora recusou o pagamento sob a alegação de falsificação de assinatura e omissão de doenças preexistentes.

Marivaldo Nassau Queiroz, beneficiário da apólice de seguro de vida, buscou o recebimento da indenização securitária após o falecimento de Ivanir Flexa da Silva. A seguradora, no entanto, negou o pagamento, alegando que a segurada havia omitido doenças preexistentes graves ao contratar o seguro e que a assinatura na apólice não era autêntica. A perícia grafotécnica realizada apresentou indícios de divergência entre as assinaturas, embora sem conclusão definitiva. Posteriormente, o inquérito policial instaurado para investigar a suposta fraude foi arquivado por falta de provas conclusivas.

O ponto central da disputa envolve a existência ou não de fraude na contratação do seguro de vida e a alegada omissão de doenças preexistentes pela segurada. O recorrente defende que a perícia foi inconclusiva e que o inquérito policial foi arquivado, argumentando que a seguradora não comprovou a alegada fraude, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no CDC. A seguradora, por sua vez, sustenta que a recusa do pagamento é justificada pela fraude na assinatura e pela omissão das condições de saúde da segurada.

O direito aplicável ao presente caso abrange as normas sobre contratos de seguro, o Código de Processo Civil (CPC) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do CDC, os contratos de seguro são considerados relações de consumo (art. 3º, §2º), sujeitando a seguradora à responsabilidade objetiva por eventuais falhas na prestação de serviço (art. 14). O CDC também prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), desde que presentes os requisitos da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações.

A sentença de primeiro grau entendeu que os indícios de falsificação da assinatura da segurada, combinados com a omissão de doenças preexistentes, eram suficientes para desconstituir o direito do recorrente à indenização.

Destaca-se que o laudo pericial grafotécnico do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (id. 18220943) concluiu por indícios de fraude na assinatura constante do contrato, ou seja, há indícios de que a assinatura constante na apólice que não condiz com o padrão.

Outrossim, o laudo pericial particular juntado no id. 18220921 pela apelada concluiu pela falsidade da assinatura.

Desta forma, entendo que os laudos periciais são complementares entre si, não havendo prova nos autos da autenticidade da assinatura da segurada, o que, corroborado ao fato de que ela omitiu doença preexistente, resta impedida esta Corte de julgar provido o recurso do beneficiário.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - APÓLICE - CANCELAMENTO ANTERIOR AO ÓBITO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. I - As disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos se seguro de vida. II - O ônus da prova incumbe a parte que arguir falsidade de documento ou preenchimento abusivo (art. 429, I, do CPC). III - Se no momento do falecimento o de cujus não era vinculado a seguradora, impossível prosseguir com a análise da causa da morte, certo que inexistente o dever de indenizar. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.149931-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)

Assim, uma vez inidôneo o documento apresentado, não há como se dar prosseguimento à ação de execução, por lhe faltar os pressupostos legais.

Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$2.500.00, verba cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024